Tribunal: TJMT
Processo: 1037489-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037489-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 622.133.851-49 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037489-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037489-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jose Batista Filho

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO À REVELIA DA COMPANHIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SETENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia de energia elétrica contra a sentença de parcial procedência, na qual restou determinado o pagamento de indenização moral, em razão de alegada suspensão indevida e afastado o parcelamento constante das faturas apresentadas pelo consumidor com a exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que o não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, desde que obedecidos os parâmetros impostos pela ANEEL.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento de energia não configura falha na prestação de serviço

A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de energia elétrica não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

A concessionária de energia realizou inicialmente a suspensão dos serviços em 03/2025, por inadimplemento de faturas e não houve religação por parte da empresa, nem mesmo foi demonstrada a quitação dos débitos.

Logo, a suspensão objeto da insurgência, realizada em 23/05/2025, configura recorte, podendo ser realizado de forma imediata à constatação da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037489-97.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037489-97.2025.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jose Batista Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenizaçaõ
por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
313625381
): julgou procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Recurso Cível Inominado
(Id.

31362
5382): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que a suspensão foi lícita e mantido o parcelamento lançado nas faturas emitidas pela concessionária.

Contrarrazões
(Id. 313625387): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009388-19.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1009388-19.2024.8.11.0055

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Jose Batista Filho

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Além disso, foi determinada a suspensão do parcelamento cobrado nas faturas de consumo emitidas pela concessionária, diante da ausência de comprovação da contratação do referido parcelamento.

A parte autora alega que houve suspensão do serviço em 23 de maio de 2025, sexta-feira, sustentando que o corte não observou o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Por sua vez, a concessionária afirma que o corte realizado em 23 de maio de 2025 tratou-se, na verdade, de um "
recorte
", uma vez que, em 06 de março de 2025, a unidade consumidora foi desligada por inadimplemento, tendo havido restabelecimento do fornecimento de forma irregular.

Da narrativa dos fatos extrai-se que é incontroverso que houve o corte em uma sexta-feira, dia 23/05/2025.

Vejamos o que disciplina a Lei nº 8.987/95:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na
sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado
.”

No entanto, ressalta-se que, em contestação, a concessionária apresentou o histórico de faturas, no qual é possível verificar as seguintes inadimplências:

Na petição inicial foram apresentadas apenas as faturas, sem qualquer comprovação de pagamento.

Ademais, ao apresentar impugnação, a parte autora nada esclareceu quanto à quitação das faturas apontadas como inadimplidas, as quais ensejaram o corte realizado em 06 de março de 2025.

Na petição inicial, a parte autora limitou-se a alegar a irregularidade da suspensão ocorrida em 23 de maio de 2025. Em contestação, a empresa fornecedora informou tratar-se de religação posterior, esclarecendo que o corte efetivo havia sido realizado em 06 de março de 2025, em razão do inadimplemento das faturas.

Embora a parte autora sustente que não houve comunicação prévia, cumpre analisar o conteúdo das faturas apresentadas com a inicial (Id. 313625357 a 313625360

):

Sendo assim, não merece acolhimento a tese de que o consumidor não foi informado sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento em razão dos inadimplementos.

Cumpre esclarecer que a fatura emitida em março indica que os débitos em atraso foram objeto de acordo de parcelamento. No entanto, a parte autora alega que não contratou referido parcelamento e, diante da ausência de provas quanto à licitude da avença, esta foi declarada inexistente pelo juízo de origem, logo, em razão da ausência de quitação, deve ser reconhecido processualmente que o consumidor manteve-se inadimplente.

O cenário evidenciado na análise da documentação, que demonstra o inadimplemento de diversas cobranças de consumo, mostra-se compatível com o corte realizado em 06/03/2025, informado pela Ordem de Serviço (id. 313625378) e pelos documentos sistêmicos da relação comercial anexados no id. 313625374.

Cumpre esclarecer que não há confirmação ou registro da religação dos serviços, ou adimplemento pelo consumo de energia, o que coaduna com a afirmação de que a religação foi à revelia da empresa fornecedora.

Verificando o histórico de id. 313625374 é possível verificar que em 06/03/2025 houve a suspensão devida dos serviços e que entre 03/2025 e 05/2024 houve faturamento normal na UC, ou seja, é crível considerar que o consumidor permaneceu dois meses com a unidade ligada de forma irregular, vejamos:

Ou seja, como se observa de todo o exposto, a concessionária realizou a suspensão discutida em razão de recorte, pela religação à revelia realizada após a suspensão ocorrida em 06/03/2025.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a proporcional contraprestação pecuniária pelo serviço utilizado.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão devida do fornecimento de energia, não basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL –
SUSPENSÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
– ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que,
devido
ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada.”

(N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto incabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte consumidora não ultrapassam as barreiras do mero aborrecimento, o qual ocorreu em razão da religação indevida da Unidade de Consumo.

No que se refere ao parcelamento administrativo, considerando que a concessionária não comprovou a efetiva contratação por parte do consumidor, deve ser mantida a decisão que declarou inexigíveis as parcelas incluídas nas faturas emitidas entre fevereiro e maio de 2025.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença proferida e julgar improcedente a pretensão indenizatória moral no presente caso, em razão da licitude da suspensão gerada pelo “
recorte”
praticado pela prestadora de serviços, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025